Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-80.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-80.2016.8.14.0065
APELANTE: JOSE ROSA DA SILVA

APELADO: ELION NUNES GOMES, RENALDO JOSE PIMENTA, RAIMUNDO CORDEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Analisando os autos, percebe-se que de fato o apelante detém a propriedade do bem em litígio, todavia, o que se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade, mas sua posse, tendo em vista os esbulhos praticados pelos réus. Nesse caso, a ação possessória não é o meio adequado para tanto, mas sim a ação reivindicatória .
II-

O pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a
causa de pedir

é o
jus possessionis
(a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.
III-
A
s documentações juntada aos autos demonstram que já havia construções quando da aquisição do bem, de modo que mesmo alegando se tratar de construções realizadas pelos réus em parte do terreno esbulhado, inexiste prova nesse sentido, inexistindo, inclusive a descrição correta e pormenorizada da área invadida e quem de fato invadiu cada uma, o que por certo implica na ausência dos requisitos necessários para ação de reintegração de posse.
IV
- O autor apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.
Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.
V-
Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ROSA DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de posse c/c Indenização Por Perdas e Danos movida em desfavor de
ELION NUNES GOMES, RENALDO JOSE PIMENTA e
RAIMUNDO
CORDEIRO DE OLIVEIRA
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Versa a inicial que o autor adquiriu a propriedade do bem em litígio no ano de 2004, contudo, após anos de posse e propriedade foi pego de surpresa pelo esbulho cometido pelos réus.

Sustenta que o 1º esbulhador adentrou quase 1 metro no lote suplicante, o 2° esbulhador adentrou em construção quase 4 metros na sua propriedade, conforme fotos em anexos; já o 3° esbulhador fez seu muro adentrando quase 1 metro e meio no lote, ressaltando que os esbulhos ocorreram em épocas diferentes iniciando no ano de 2013 e continuando até o momento.

Por todo o exposto, requereu a liminar de reintegração, e após que ação fosse julgada procedente, para reintegrá-lo na posse do bem, condenar o réu ao pagamento de indenização de perdas e danos, no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada esbulhador, bem como determinar o desfazimento da construção feita no terreno do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Os réus apresentaram contestação ID 1346576, 1346578 e 1346580.

Termo de audiência ID 1346583.

Após determinação Judicial, a Caixa Econômica Federal informou que o bem objeto do presente litígio se encontra quitado desde 29/05/2009.

Termo de audiência Id. 1939774.

Os requeridos apresentaram as provas que pretendem produzir, ocasião em que o magistrado proferiu decisão de indeferimento das referidas provas, bem como ressaltou a ausência de pedido de provas da parte autora.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487. I, CPC, esclarecendo que cabe às partes, por via própria, reivindicar a propriedade dos lotes.

Inconformado com a decisão,
JOSE ROSA DA SILVA
interpôs o presente recurso, alegando que a, magistrada singular declarou em sentença que quando o requerente adquiriu os imóveis (um de cada vez até que se tornaram um só) já havia construções, porém, as construções informadas eram partindo de seu próprio imóvel e não de imóveis de vizinhos para o seu.

Aduz ainda a magistrada, não haver prova que alguém esteja exercendo a posse do bem, deixando de observar que o requerente adquiriu a propriedade de boa-fé há mais de uma década, e sempre cuidou de sua propriedade, todavia nunca teve condições de fazer benfeitorias.

Afirma que o fato de não possuir o título definitivo da propriedade por si só, não é razão para não possuir a posse do bem.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 1346588, 1346589 e 1346590.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido constante da exordial, por entender que embora o autor tenha trazido documentos que comprovam a aquisição dos lotes, nenhum deles é capaz de demonstrar a sua posse.

Analisando os autos, percebe-se que de fato o apelante detém a propriedade do bem em litígio, todavia, o que se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade, mas sua posse, tendo em vista os esbulhos praticados pelos réus. Nesse caso, a ação possessória não é o meio adequado para tanto, mas sim a ação reivindicatória.

Nesse sentido:

As ações possessórias objetivam a tutela jurídica da posse, seja de bens móveis ou imóveis. Nas referidas ações não se pleiteia a propriedade, mas sim a efetiva posse daquele que a detém e, ainda, quem possivelmente ofendeu o direito daquele, devendo o mesmo ser restituído ao seu devido titular. (BINBATO, Bianca. Ações Possessórias e o novo código de processo civil. Disponível em:
<<
https://biancaebimbato.jusbrasil.com.br/artigos/454437319/acoes-possessorias-e-o-novo-codigo-de-processo-civil
>>)

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual, conforme já explanado dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a
causa de pedir

é o
jus possessionis
(a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.

Outrossim, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular, ao prolatar sentença afirmando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.

Ora, as documentações demonstram que já havia construções quando da aquisição do bem, de modo que mesmo alegando se tratar de construções realizadas pelos réus em parte do terreno esbulhado, inexiste prova nesse sentido, inexistindo, inclusive a descrição correta e pormenorizada da área invadida e quem de fato invadiu cada uma, o que por certo implica na ausência dos requisitos necessários para ação de reintegração de posse.

Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020